Tribunal: STF
Processo: MS 24732
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Vice-Procurador-Geral da República, no desempenho de competência que lhe foi delegada pelo Chefe do Ministério Público da União. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes.



    - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Procurador-Geral da República – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.